Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739035-17.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULA DO VALE ARAUJO SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada no ID 64142699, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O objeto recursal é a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0735669-64.2024.8.07.0001, promovida por PAULA DO VALE ARAUJO SOUZA em desfavor da agravante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora, a cada 4 (quatro) semanas, sem interrupção e sem atraso, as doses do medicamento STELARA (Ustequinumabe) 90mg, dentro das especificações do relatório e receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por enquanto, a R$ 50.000,00, sem prejuízo de sofrer arresto em suas contas para aquisição do medicamento junto a distribuidor. No agravo interno (ID. 65001378), a recorrente assevera a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ressaltando a sua alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação ao fundamento de que as diversas Unimeds seriam totalmente independentes entre si e que a agravada somente possui vínculo contratual com a Unimed FERJ. Ao final, postula a retratação e pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que a alegada ilegitimidade passiva não fora objeto de análise pelo juízo de primeiro grau e, ainda que assim não fosse, nas hipóteses de litisconsorte passivo mantido na ação, não é admissível a interposição de agravo de instrumento. Ademais, quanto às astreintes, verifica-se que se mostram proporcionais à obrigação imposta. Registre-se que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 64142699, que indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 às 12:43:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora